Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-72.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000055-72.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS CLAUDIO DANTAS DE JESUS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TEMA 905, DO STJ. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada em face do INSS, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente, com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os consectários legais da condenação devem observar o INPC como índice de correção monetária, bem como os critérios aplicáveis aos juros de mora e à fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A correção monetária dos valores devidos em benefícios previdenciários deve observar o INPC, conforme entendimento consolidado no Tema 905, do STJ, especialmente após a vigência da Lei nº 11.430/2006. 4. Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 5. Com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, deve ser aplicada a Taxa SELIC acumulada mensalmente. 6. Sendo ilíquida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 86, §3º, e 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§2º e 4º, II; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000055-72.2025.8.05.0113 que tem como partes LUIS CLAUDIO DANTAS DE JESUS (Apelante) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator